Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-41.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001969-41.2020.8.11.0037
APELANTE: INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
APELADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Vistos.
Trata-se de pedido cautelar de tutela recursal formulado no recurso de apelação interposto por INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1001969-41.2020.8.11.0037, proposta pela ora apelante, indeferiu o processamento da ação recuperacional e, consequentemente, da petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Argumenta a recorrente que “a r. sentença, EMBORA JUDICIOSA, está fundamentada sob uma premissa equivocada, especialmente porque baseou-se em algumas informações trazidas pela perícia preliminar que ora não estão completas, ora não estão corretas, fato que muda completamente o cenário que foi apresentado ao Juízo Recorrido e que alteram substancialmente o direito invocado”.
Aduz que devido à sentença de primeiro grau, os credores estão buscando a todo custo a restrição de bens, remoção de grãos, penhora em contas bancárias e demais atos de constrição destinados ao esvaziamento de todo o ativo da apelante.
Ressalta que “a grande maioria das pretensões contra a apelante têm o propósito específico de expropriação de bens para liquidação de dívidas, especialmente o arresto/sequestro de grãos”.
E discorre que “toda a estrutura da apelante está, neste momento, sendo dilapidada em decorrência do equívoco da sentença apelada. É com muita clareza que se vislumbra que, MUITO em breve, este recurso de apelação terá sido inútil ao fim que se presta, afinal, caso seja provido para deferir a recuperação judicial da apelante, não haverá mais empresa, tampouco ambiente empresarial a ser restaurado”.
Diz que “poucos credores estão prestes a levar da apelante todo o seu estoque, o que inviabilizará a continuidade da empresa caso seja provido este apelo, significando, portanto, a sua sangrenta falência”.
Acrescenta que “Permitindo este cenário, além da indesejada e injusta falência, o Poder Judiciário está condenando também cerca de 340 credores da apelante, que ainda não ajuizaram ações para expropriação dos produtos/recursos, pois o cumprimento das ordens de expropriação até aqui já deferidas irão esvaziar todo o patrimônio da empresa”.
Alega que “a única maneira de não lesar ainda mais os credores, ainda mais neste difícil momento financeiro que todo o Brasil está amargando, é permitir que a empresa continue trabalhando, gerando recursos para saldar sua dívida e assim, dentro do processo da recuperação judicial, possa ter meios para liquidar seu passivo”.
Narra que “a própria Lei 11.101/05 proíbe a alienação de ativos sem autorização judicial e dos credores durante o curso do processo de recuperação judicial. É o que dispõe taxativamente a regra do artigo 66”.
Entende, por fim, que “é preciso evitar a inutilidade do recurso de apelação, cujos fundamentos estão dotados de relevância jurídica no que diz respeito à possibilidade de deferimento do processamento da recuperação judicial em vista da demonstração da crise contemporânea ao seu ajuizamento, onde o fluxo de caixa projetado, documento sequer mencionado pela sentença apelada – e muito menos questionado por qualquer credor – demonstrar o descompasso financeiro entre a receita gerada e o valor das obrigações constantes da respectiva lista de credores, em que o valor de R$ 223 milhões de reais está impossibilitado de ser adimplido pelas operações de rotina desenvolvidas pela INDIANA AGRI”.
Por todo o exposto “requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal ao recurso de apelação interposto nos autos da Recuperação Judicial n. 1001969- 41.2020.8.11.0037, em trâmite na Segunda Vara Cível da comarca de Primavera do Leste MT, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais para deferir o processamento da recuperação judicial da empresa apelante, conforme atestado e recomendado por prova técnica, deferindo-se, por consequência, o processamento do pedido recuperacional da INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, determinando-se ao Juízo de 1.o Grau a nomeação de Administrador Judicial e adoção das medidas oriundas do art. 52 da Lei 11.101/05” (destaquei).
“Alternativamente, não se entendendo pela antecipação da tutela recursal, em sede de liminar e em consonância com as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça na Tutela Provisória n. 2.544 e com as demais decisões proferidas nos agravos de instrumento n. 1004785-44.2019.8.11.0000 e 1002191-57.2019.8.11.0000, requer seja determinada a suspensão de todos os atos expropriatórios promovidos pelos credores da ora requerente/apelante, especialmente para preservar seus ativos enquanto não julgado o recurso de apelação”.
Preparo recursal recolhido (Id. 43406575).
É o relatório.
Decido.
O pleito antecipatório, no caso em análise, encontra previsão no artigo 932, inciso II do CPC, que disciplina a tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal de Justiça. Verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”
No caso em testilha, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão das medidas pleiteadas.
Pois bem. Do que se extrai dos autos, a empresa apelante, sob argumentos de que sua situação econômica se encontra fragilizada, pediu a Recuperação Judicial junto ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (autos no 1001969-41.2020.8.11.0037), entretanto, tal pedido, após perícia prévia e respectivo laudo, não foi acolhido pelo juízo competente, de cuja sentença recorre.
No caso em tela, como fundamento para sua pretensão inicial, a apelante alega que a estrutura do seu patrimônio está sendo dilapidada em decorrência da sentença que indeferiu o pleito de acolhimento de sua recuperação judicial; e acrescenta que se isso perdurar, “não haverá mais empresa, tampouco ambiente empresarial a ser restaurado” (sic).
Consta no pleito ora analisado que os credores, tomando conhecimento do ato judicial, procuraram seus direitos e, segundo alega a recorrente, estão na iminência de causar a sua falência.
Neste caso, é importante observar de forma diametralmente oposta à tese central combatida, a questão não é mais de natureza cognitiva e, portanto, não pode ser considerada, neste aspecto, como uma questão básica de antecipação de tutela, mas sim, de índole cautelar, posto que o que está em jogo é, em última análise, a plena inteireza (efetividade) do pronunciamento judicial meritório último.
Como é sabido, a concessão da tutela cautelar recursal exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, conciliada, alternativamente, com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pela plausibilidade do direito invocado.
Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação à semelhança da urgência alegada, por si sós, não são suficientes para a antecipação da pretensão recursal em razão da ausência do outro requisito indispensável, qual seja, a verossimilhança dos fatos alegados nas razões recursais.
Ao que se verifica neste primeiro momento, é que a decisão recorrida teve subsídios no relatório prévio que constatou a inviabilidade da recuperação judicial, diante da inconsistência entre os documentos apresentados e a averiguação feita previamente. Verbis:
“(...) Dentre os diversos apontamentos que devem ser considerados, destaca-se a inconsistência no relato da situação de crise, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei no 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos, já que a parte autora fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixado, todavia, de relacionar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.
Aliado a isso, tem-se, por conclusão da avaliação preliminar, que os alegados “prejuízos gigantescos” decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019.
Se não bastasse a aparente “saúde” empresarial até o começo do corrente ano, os documentos que poderiam comprovar a chegada de inopino, e nas proporções qualificadas na inicial, da crise no ano de 2020 não foram colacionados, mesmo após solicitação expressa, vulnerando a verossimilhança da arguição e o cumprimento do requisito legal.
Sobreleva registrar, por oportuno, que não se trata de ampliação das exigências documentais, sob o argumento de exigir mais que a própria legislação do setor contábil, mas reconhecimento da ausência de transparência mínima na elucidação da controvérsia, sem qualquer causa legítima.
Outro apontamento pertinente, conforme relatório do expert, diz respeito ao cumprimento deficiente do disposto no artigo 51, inciso VI, da Lei no 11.101/05, o qual exige a instrução do feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, com o propósito óbvio de avaliar eventual movimentação suspeita que denuncie eventual fraude.
Os autores juntaram declarações de imposto de renda do titular da empresa. “No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatório”
Ademais, a análise técnica das informações contábeis da empresa requerente revelou diversas inconsistências, conforme extenso relato do tópico IV.4 do relatório incluso (Num.32321234).
Todas essa considerações, e tantas outras positivadas no relatório respectivo, são relevantes para fundamentar a conclusão pela ausência de preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial, inclusive por conclusão diversa ao Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), propugnado pelo jurista Daniel Carnio Costa, o qual permitiria, no caso dos autos, o indevido processamento do feito com posterior viabilização de emenda, embora essa emenda já tenha sido oportunizada. (...)” (Id. 43406546).
Pertinente um breve comentário sobre a legalidade do instituto “perícia prévia”.
Segundo abalizada doutrina, esta “consiste em uma constatação informal determinada pelo magistrado antes da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, com a finalidade de averiguar a regularidade da documentação técnica que acompanha a petição inicial, bem como as reais condições de funcionamento da empresa requerente, de modo a conferir ao magistrado condições mais adequadas para decidir sobre o deferimento ou não do início do processo de recuperação judicial” (https://www.migalhas.com.br/coluna/insolvencia-em-foco/277594/a-pericia-previa-em-recuperacao-judicial-de-empresas-fundamentos-e-aplicacao-pratica. Acesso em 22/05/2020).
Extrai-se dos autos que foi oportunizado à ora peticionante a apresentação de documentos com vistas a subsidiar o pleito inicial, a fim de regularizar eventuais inconsistências constatadas naquela ocasião.
Tal procedimento mostra-se essencial para que o togado tenha suporte às reais condições da postulante, com conferência dos dados financeiros e contábeis colacionados à inicial do pedido, dando-lhe segurança ao decidir se acolhe ou não a Recuperação Judicial.
Ademais, tem subsídio legal na interpretação adequada do art. 52, "caput", da lei 11.101/05, que se faz com aplicação da teoria hermenêutica da superação do dualismo pendular, autorizando inequivocamente a aplicação da perícia prévia.
De modo que, a princípio, não há qualquer ilegalidade com o fundamento da decisão apelada, quando tem por base o relatório de perícia prévia.
Há de se levar em consideração, também, que embora de início o juízo a quo tivesse obstado quaisquer atos expropriatórios em face da empresa recorrente, com o indeferimento da Recuperação Judicial, por óbvio, foram revogadas as decisões liminares ali concedidas, uma vez que a medida expropriatória perdeu seu objeto.
Assim, não vislumbrando, de pronto, qualquer ilegalidade na sentença recorrida, tenho que não é o caso de concessão da tutela vindicada, ante a ausência dos seus requisitos, Trata-se de pedido cautelar de urgência formulado no recurso de apelação interposto por INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, pois, como dito, a princípio a sentença apresenta fundamentos legais para o não acolhimento da Recuperação Judicial, o que demonstra que não está aparente a probabilidade de provimento do recurso.
Diante do exposto, sem prejuízo do convencimento quando do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado, INDEFIRO a tutela vindicada.
Comunique-se ao juízo a quo, com cópia desta decisão.
Às contrarrazões recursais e demais providências pertinentes.
Após, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora